Tribunal: TJSP
Processo: 1001524-19.2018.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão – Ocorrência. Inaplicabilidade do art. 57, §8o, da Lei no 8.213/91 em relação ao autor – Impossibilidade. Pertinência do dispositivo legal, em relação à finalidade protetiva do trabalhador – Precedente do E. STF. EMBARGOS ACOLHIDOS para sanar omissão, sem modificação do julgado.